Tribunal: TCU
Processo: 011.978/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade tendo por objeto a verificação da regularidade da execução de Convênio, objetivando a implantação de sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano em comunidades rurais do semiárido baiano, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade tendo por objeto a verificação da regularidade da execução do Convênio 769228/2012 MI, firmado entre o Ministério da Integração Nacional, por meio da sua Secretaria de Desenvolvimento Regional, e o Estado da Bahia, com interveniência da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), objetivando a implantação de sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano em comunidades rurais do semiárido baiano, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o desentranhamento da peça 260, para promover sua juntada (incluindo seus itens não digitalizáveis) aos autos do TC- Processo 028.421/2016-7 , classificando-a como sigilosa; 9.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb).